Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES IMPÚBERES. ALIMENTANDO DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pelo recorrente contra seus filhos, julgou improcedente o pedido revisional. Na hipótese, foi mantida a obrigação alimentar no valor mensal correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, conforme fixado no processo n. 0708942-58.2021.8.07.0006.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. No particular, destaca-se que um dos alimentandos foi diagnosticado com síndrome de Down e, nessa medida, tem necessidades materiais superiores às de outras crianças na mesma faixa etária.
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada no processo n. 0708942-58.2021.8.07.0006 exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e exerce atividade remunerada informal, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido revisional.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.